Tribunal: STF
Processo: HC 257908
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator, em 13/06/2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.010.855/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, no dia 21/05/2025, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo converteu o flagrante em prisão preventiva.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que há flagrante constrangimento ilegal decorrente da inércia do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, mesmo após manifestação favorável do Ministério Público, permanece sem julgar o mérito do habeas corpus. Alega violação aos princípios constitucionais da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). Argumenta que a Súmula 691 do STF não impede o conhecimento do presente writ, dada a configuração de flagrante ilegalidade. Além disso, defende-se a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com base no art. 319 do CPP, em razão da primariedade dos pacientes, ausência de antecedentes relevantes e existência de vínculos familiares e profissionais.  



    5. Requer, em sede liminar, a imediata determinação de julgamento do habeas corpus pelo TJMG. Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, busca-se a confirmação da liminar, reconhecendo o constrangimento ilegal. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetido ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



(...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



(...) 



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.” (grifos nossos)



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



    11. No caso dos autos, conforme se observa do andamento processual consultado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi protocolado em 22/05/2025, tendo havido pronta atuação por parte do Desembargador Relator, que, na mesma data, analisou o pedido de liminar e concluiu pela inexistência de elementos para o acolhimento da medida de urgência. Na sequência, foram solicitadas informações e parecer do Ministério Público, encontrando-se os autos, desde 30/05/2025, conclusos para julgamento final.



    12. Diante desse cenário, não se vislumbra situação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, tampouco a probabilidade do direito invocado que justifique a antecipação da instância superior em evidente interferência na ordem natural dos trabalhos do Tribunal de Justiça.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator